Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702335-08.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE MEZIAT RECORRIDO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Reclamação constitucional. Fixação de honorários advocatícios em sede de recurso inominado. Improvimento do recurso I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente a reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Na origem, discute-se a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa (R$100,00), em demanda que versava sobre a reativação de plano de saúde e autorização de procedimento cirúrgico. A decisão agravada consignou que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal, afastando sua admissibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o manejo da reclamação constitucional como meio para a revisão da fixação dos honorários advocatícios estabelecidos em acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais; e (ii) se a fixação dos honorários violou a autoridade de precedentes ou compromete a coesão jurisprudencial. III. Razões de decidir 3. A reclamação constitucional possui hipóteses de cabimento restritas, não se prestando ao reexame do mérito das decisões das Turmas Recursais, tampouco podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, consoante previsão expressa do art. 988 do CPC. 4. A escolha do valor atribuído à causa e o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível foram opções do próprio agravante, não havendo violação à autoridade de precedentes qualificados ou à coesão jurisprudencial pela fixação dos honorários sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. IV. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido. --------- Art. 988 do CPC. art. 55 da Lei n.o 9.099/95. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão recorrido arbitrou honorários irrisórios. Pede novo arbitramento de honorários. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, requerendo aplicação do tema 1.076 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 133, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Invoca o princípio da dignidade humana e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, em reforço à sua tese. Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade: O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004